Tribunal: STF
Processo: RE 1484286
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Confidente Distribuidora de Cosméticos Eireli formalizou recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    Apelação cível. Ação declaratória. Pretensão de suspensão da exigibilidade do depósito relativo ao Fundo Orçamentário Estadual - FOT. Sentença de improcedência. Legislação estadual que foi objeto de representação da inconstitucionalidade nº 0063240-02.2016.8.19.0000, tendo o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça reconhecido a sua constitucionalidade. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.635 com liminar indeferida. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XV, XXXIV, LIV e LV; 145; 146, III; 148; 149; 150, III, “b” e “c”; 154; 155, § 2º, XII, “g”; e, finalmente, 167, IV, todos da Constituição Federal.



    Aduz que o Estado do Rio de Janeiro não poderia, a pretexto de “reduzir” um benefício fiscal de ICMS, instituir imposto tendo como base de cálculo uma isenção concedida.



    Alude que a Lei estadual n. 8.645/2019, ao instituir o Fundo Orçamentário Temporário abastecido com parcela do benefício do ICMS, violou frontalmente o disposto no inciso IV, do art. 167, da Constituição Federal, por vincular receita própria de imposto a fundo, e ainda destinar esse fundo a uma despesa específica, que é o equilíbrio fiscal do Estado. 



    Afirma que o princípio da anterioridade nonagesimal deve ser aplicado à Lei n. 8.645/2019.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem consignou que a instituição do FEEF e do FOT não violou o direito adquirido, já que não criou tributo novo, e o fato gerador continuou sendo o ICMS. 



    Assentou, ainda, que ostentam a natureza de providências temporárias e de caráter emergencial, criadas com o intuito de contribuir para o reequilíbrio das finanças do Estado do Rio de Janeiro, dado o momento de crise vivenciado, sem gerar prejuízos ao contribuinte. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF foi instituído pela Lei nº 7.428, de 25 de agosto de 2016, com a finalidade de manutenção do equilíbrio das finanças públicas e previdenciárias do Estado do Rio de Janeiro. Já o Fundo Orçamentário Temporário - FOT foi instituído pela Lei nº 8.645, de 9 de dezembro de 2019, convalidando os atos praticados e o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, editados com base na Lei nº 7.428/2016. 



    A lei ora impugnada traz, em sua essência, a mesma obrigação já vigente na Lei nº 7.428/16, qual seja, a obrigação de as empresas atualmente beneficiadas por qualquer isenção ou incentivo fiscal efetuarem, transitoriamente, enquanto estiver vigente o Regime de Recuperação Fiscal – RRF, um depósito de quantia equivalente a 10% da diferença entre os valores do ICMS calculado com e sem a utilização do benefício fiscal, não havendo que se falar em inovação no ordenamento jurídico.



    Os respectivos diplomas legais foram objeto de representação de inconstitucionalidade, tendo o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal reconhecido a sua constitucionalidade, pois entendeu que o referido FEEF não se trata de novo imposto, uma vez que o fato gerador continua sendo o ICMS, logo não ocorrendo qualquer violação ao princípio do direito adquirido, conforme transcrição do voto abaixo: (...)



    ...............................................................................................



    Em razão disso, pelas mesmas razões que declararam como constitucional o FEEF, e considerando que FOT possui a mesma natureza, este também se revela constitucional. 



    Com efeito, a lei trata de uma providência emergencial, de modo a contribuir para o reequilíbrio das finanças do Estado do Rio de Janeiro, dado o momento de crise vivenciado. 



    A Lei Estadual n.º 8.645/2019, norma aqui impugnada, não significou a supressão do benefício tributário de titularidade da autora, diante do termo de acordo para fruição do benefício fiscal entabulado, mas tão somente a sua redução, que com esta não se confunde. 



    Note-se, portanto, que o aludido diploma legal não cria qualquer imposto novo, como pretende fazer crer a apelante. Cuida-se de ICMS já existente, tendo sido estabelecida, apenas, uma modulação temporal do benefício fiscal, de modo a reduzi-lo em 10% durante um período, mas assegurando ao contribuinte a recuperação integral de todos os valores recolhidos, mediante a prorrogação do termo final do benefício, de modo que nenhum contribuinte sofrerá prejuízos.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, que, na análise da ADI 5.635, em sessão virtual ocorrida entre os dias 6 e 17 de outubro de 2023, firmou tese no sentido da constitucionalidade das legislações fluminenses, Leis n. 7.428/2016 e n. 8.645/2019, que instituíram o FEEF e, posteriormente, o FOT, em acórdão assim redigido:



    Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Fundos destinados ao equilíbrio fiscal. FEEF e FOT. Redução de benefícios fiscais de ICMS. Vedação à vinculação da receita de impostos. Não cumulatividade. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade originalmente proposta contra os arts. 2º, 4º, caput e inciso I, e 5º, da Lei nº 7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro, que dispunham sobre a destinação de recursos ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF. Petição inicial aditada para impugnar os arts. 2º, 3º, caput e inciso I, 5º e 8º da Lei nº 8.645/2019, também do Estado do Rio de Janeiro, que revogou aquele primeiro diploma e instituiu o Fundo Orçamentário Temporário – FOT. Pedido de declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do Convênio ICMS nº 42/2016 e dos Decretos estaduais nºs 45.810/2016, 45.973/2017 e 47.057/2020. 



    2. Questão preliminar: não ocorrência de perda de objeto. A atual disciplina do tema não consubstancia efetiva modificação em relação à exigência e à apuração do depósito na sistemática anterior. Mantêm-se inalterados os fundamentos constitucionais empregados para impugnar a validade da legislação estadual atual. A parte autora formulou, oportunamente, pedido de aditamento à petição inicial. 3. Natureza jurídica dos depósitos destinados aos fundos estaduais. Redução transitória no importe de 10% de benefícios fiscais já usufruídos pelo contribuinte, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Medida emergencial e temporária, pensada em razão da notória crise fiscal suportada pelo ente federativo. A figura tributária criada pela Lei nº 7.428/2016 e mantida pela Lei nº 8.645/2019 tem a natureza jurídica de ICMS. 



    4. Vedação à afetação da receita de impostos. A Lei estadual nº 7.428/2016 criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, que se destina ao equilíbrio fiscal do Estado. Com o advento da Lei estadual nº 8.645/2019, tal fundo foi substituído pelo Fundo Orçamentário Temporário – FOT, com a mesma natureza e finalidade. O FEEF e o FOT são fundos atípicos, que não constituem unidades orçamentárias, haja vista não se destinarem a programações específicas e detalhadas. Por cautela, afasta-se qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico, sob pena de violação ao art. 167, IV, da CF/1988. 



    5. Anterioridade tributária. Decisão proferida na Representação de Inconstitucionalidade nº 0083082-60.2019.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, suspendeu a eficácia do art. 10, I, da Lei estadual nº 8.645/2019, de maneira que as normas em tela entraram em vigor apenas noventa dias contados da sua publicação. Prejudicada a discussão sobre o tema. 



    6. Direito adquirido a benefício fiscal. Acolher a premissa da revogação indevida de benefício fiscal requer verificar, em cada caso concreto, o atendimento aos requisitos necessários à fruição do favor fiscal, providência inviável em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Eventual hipótese de supressão indevida de benefício fiscal deverá ser solucionada em via própria, com base em legislação infraconstitucional. 



    7. Proporcionalidade. A medida é (i) adequada para a promoção do equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro; (ii) necessária, por se valer de uma redução parcial e temporária dos benefícios fiscais concedidos ao contribuinte, no importe mínimo recomendado pelo Convênio ICMS nº 42/2016; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que as vantagens geradas para o equilíbrio fiscal do Estado superam o custo individual de cada contribuinte. 



    8. Não cumulatividade. A metodologia de apuração do depósito não afasta a natureza jurídica do ICMS nem inviabiliza que se mensurem os respectivos créditos. Interpretação conforme a Constituição para garantir a não cumulatividade, sem prejuízo de análises particulares dos benefícios fiscais para impedir o aproveitamento indevido dos créditos. Aplicam-se aos depósitos em questão as regras próprias do ICMS. 



    9. Procedência parcial dos pedidos, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da Lei nº 7.428/2016 e ao art. 2º da Lei nº 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, de modo a (i) afastar qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico; e (ii) garantir a não cumulatividade do ICMS relativo ao depósito instituído, sem prejuízo da vedação ao aproveitamento indevido dos créditos. 



    10. Fixação da seguinte tese: “São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado.



    (ADI 5.635, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 24 de novembro de 2023)



    Ressalto, no ponto, que, naquela ação direta, esta Suprema Corte julgou prejudicado o debate acerca da observância ao princípio da anterioridade, em virtude da suspensão da eficácia do inciso I do art. 10 da Lei estadual n. 8.645/2019, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de modo que as disposições normativas apenas entraram em vigor 90 (noventa) dias contados da sua publicação. 



    Finalizado o julgamento da ADI 5.635, não restam mais dúvidas acerca da constitucionalidade das legislações instituidoras do Fundo de Equilíbrio Fiscal e do Fundo Orçamentário Temporário, contestadas nestes autos. Não há, pois, espaço para a reforma pretendida, uma vez que a conclusão do Tribunal local harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal.



    Por fim, divergir das conclusões da origem — acerca da exigibilidade do recolhimento de parcela destinada ao FEEF ou ao FOT e à suposta ofensa ao princípio da não vinculação de receitas — demandaria, inexoravelmente, a prévia análise do direito local, sendo inviável no âmbito da instância extraordinária. Tal circunstância atrai a aplicação do enunciado n. 280 da Súmula/STF. Nessa linha:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXIGIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    (ARE 1.412.628 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 15 de junho de 2023)



    FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. (…) 



    (ARE 1.405.162 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 8 de fevereiro de 2023) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL 7.428/2016. REQUISITO PARA FRUIÇÃO. DEPÓSITO AO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO - FEEF. LEI ESTADUAL 7.428.2016 E DECRETO ESTADUAL 45.810/2016. CARACTERIZAÇÃO DE NOVO TRIBUTO E VINCULAÇÃO DE RECEITA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES.



    (ARE 1.408.216 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de março de 2023) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância a quo, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente